Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712610-89.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME EMBARGADO: UNICA EDUCACIONAL, INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 10/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR